Tribunal: TJBA
Processo: 8070534-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070534-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIO ROBERTO CACHEADO REIS

Advogado(s)
:
ROGER FERNANDES NAVES

AGRAVADO: MOGNO VILLE EMPREENDIMENTOS LIMITADA

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO

DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR POR DIFICULDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS.
POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores na qual a parte autora, promitente compradora, pleiteou a rescisão do negócio jurídico referente a um lote urbano por impossibilidade de pagar as parcelas. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, formulada para suspender as cobranças e vedar a inscrição em cadastros de inadimplentes. A parte autora interpôs agravo de instrumento, sustentando a validade da suspensão das obrigações por questões financeiras pessoais e o risco de dano.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são a) o cabimento da rescisão unilateral do contrato pelo comprador por superveniente incapacidade financeira; b) a validade da suspensão imediata das parcelas vencidas e vincendas; e c) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O consumidor possui o direito potestativo de ajuizar demanda para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Esse entendimento implica a compreensão de que a pessoa tem a faculdade de se desvincular da relação jurídica por sua própria vontade, independentemente de demonstração de ilegalidade prévia da vendedora, pois ninguém é obrigado a manter-se vinculado a um contrato.

4. A suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrente da manifestação de desinteresse na continuidade da relação jurídica é medida necessária para evitar a progressão da dívida e o acúmulo de débitos. A continuidade das cobranças de um contrato que não será mantido viola o direito do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos, previsto no artigo 6º, inciso VI, do CDC, além de caracterizar ônus desproporcional.

5. Em casos de rescisão por iniciativa do comprador, a jurisprudência pacificada garante ao vendedor, que não tenha culpa pelo distrato, a retenção de parte do valor pago para cobrir despesas administrativas, devendo a restituição ocorrer de forma imediata e em pagamento único, conforme a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. O promitente comprador tem o direito potestativo de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por impossibilidade financeira superveniente, cabendo a suspensão imediata das cobranças em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 6º, inciso VI, e artigo 53, ambos da Lei 8.078/1990. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIO ROBERTO CACHEADO REIS,
em face da decisão interlocutória proferida no Juiz
da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Teixeira de Freitas, nos autos Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência, aforada contra
MOGNO VILLE EMPREENDIMENTOS LIMITADA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a este agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal deferida anteriormente, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, bem como impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)